Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600652-14.2020.6.16.0195
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: ANA CAROLINA MASCARENHAS FERRER
Órgão julgador: EMBARGANTE: ANA CAROLINA MASCARENHAS FERRER
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
18/08/2021
Número: 0600652-14.2020.6.16.0195

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 16/03/2021
Processo referência: 0600647-89.2020.6.16.0195
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600652-
14.2020.6.16.0195 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pela candidata Ana Carolina
Mascarenhas Ferrer, referentes às Eleições Municipais 2020, nos termos do art. 74, inc. III,
Resolução TSE 23607/2019, e determinou: 1) a devolução do valor de R$ 12.397,90 (doze mil,
trezentos e noventa e sete reais e noventa centavos) ao Tesouro Nacional, referentes aos valores
de FEFC utilizados indevidamente, no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado da
presente sentença, nos termos do art. 79, §1º da citada resolução; 2) o pagamento de multa no
valor de R$ 1.107,79 (um mil, cento e sete reais e setenta e nove centavos), referente à extrapolação
de gastos com recursos próprios, nos termos do art. 27, §4º da referida resolução. (Prestação de
Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Ana Carolina
Mascarenhas Ferrer, que concorreu ao cargo de Vereador pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB,
no município de Campina Grande do Sul/PR, desaprovadas vez que com a informação de cessão
de veículo próprio, que também restou comprovado ser de sua propriedade anteriormente ao
registro de candidaturas, a candidata extrapolou o limite de gastos com recursos próprios, em
contrariedade ao que dispõe o art. 27, §1º da Res. TSE 23607/2019, pois o limite de gastos para as
candidaturas às eleições proporcionais no município de Campina Grande do Sul era de R$
41.922,10, sendo que 10% deste valor é R$ 4.192,21. A candidata extrapolou este valor em R$
1.107,79, devendo pagar a multa prevista no §4º do art. 27 da resolução; - foi verificado que os
contratos firmados pela candidata com os prestadores de serviços possuem o mesmo objeto
(panfletagem), número de horas trabalhadas, período e local de trabalho, sendo que os valores
pagos são os mais diversos, desde R$ 100,00 (cem reais) até 1.000,00 (um mil reais), em
contrariedade ao disposto no art. 35, §12 da Res. 23607/2019 e os valores dos contratos que não
atendem ao contido no art. 35, §12 da resolução e que foram pagos com recursos do FEFC que
somam R$ 12.397,90 (doze mil, trezentos e noventa e sete reais e noventa centavos), ultrapassando
em muito a quantia de 5% das receitas/despesas que a candidata declarou, ocasionando a
desaprovação de suas contas e a devolução dos valores gastos indevidamente, nos termos do art.
79, §1º da Res. TSE 23607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ANA CAROLINA MASCARENHAS FERRER
VEREADOR (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)

ANA CAROLINA MASCARENHAS FERRER (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA GRANDE
DO SUL PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
41779
966
18/08/2021 17:00 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.486

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600652-14.2020.6.16.0195 –
Campina Grande do Sul – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
EMBARGANTE: ANA CAROLINA MASCARENHAS FERRER
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR0092625
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR0059589
EMBARGADO: JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. OMISSÃO.
OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. REJEIÇÃO.
1. As alegações apresentadas pelo embargante consistem, em verdade, em
pretensão de reexame da decisão, já que evidente a intenção de rediscutir os
fundamentos e a conclusão do acórdão, o que é inviável nesta estreita via
procedimental.
2. Ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a
rejeição dos embargos (art. 275 do Código Eleitoral c/c art. 1.022 do Código de
Processo Civil).
3. Embargos de declaração rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 17/08/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

Num. 41779966 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 18/08/2021 17:00:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081816374007600000040778592
Número do documento: 21081816374007600000040778592

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por ANA CAROLINA MASCARENHAS
FERRER, em face do Acórdão nº 59.188, pelo qual foi dado parcial provimento ao recurso, mantendo-se a
DESAPROVAÇÃO das contas com a determinação de devolução da quantia de R$ 12.397,90, relativa ao
uso irregular do FEFC, nos termos do artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº. 23.607/2019 (ID
39504666).
Em suas razões sustenta a ocorrência de vício de omissão pois, embora tenha abordado
pontos trazidos pela defesa relativos a liberdade de pactuação de cláusulas contratuais e a existência de
hierarquia e diversidade nas atividades executadas pelos contratados, a decisão não teria enfrentado “
importante tese trazida à peça recursal em caráter sucessivo, que diz respeito ao cálculo do valor total
, na medida em que deve a penalidade deve ser correspondente à extensão da irregularidade.
inquinado”
Aduz ser necessária a análise da questão por esta Cortem sob pena de ofensa ao §1º do art. 79 da
Resolução TSE n.23.607/2019.
Nestes termos, requer o recebimento e acolhimento dos Embargos com efeitos infringentes,
para reduzir o montante de recursos do FEFC a serem devolvidos (ID 39786616).
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, contudo, deve ser rejeitado.
As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no art.
1.022 do Código de Processo Civil:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

:
O Código Eleitoral, por sua vez, sem seu art. 275, assim dispõe
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
.
.
Processo Civil (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015)
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado da data
de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com a
indicação do ponto que lhes deu causa.
O acórdão vergastado restou assim ementado:
Num. 41779966 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 18/08/2021 17:00:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081816374007600000040778592
Número do documento: 21081816374007600000040778592

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. DOAÇÃO
ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. CESSÃO DE VEÍCULO DO
PRÓPRIO CANDIDATO PARA USO NA CAMPANHA. EXCLUSÃO
DOS LIMITES CONTIDOS O ART. 27 CAPUT E § 1º DA
RESOLUÇÃO 23.607/2019. GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE
PESSOAL DE CAMPANHA PANFLETAGEM. VALORES
ACENTUADAMENTE DÍSPARES PARA AS MESMAS FUNÇÕES, A
SEREM EXECUTADAS NO MESMO PERÍODO. RECURSOS DO
FEFC. SENTENÇA QUE DESAPROVOU AS CONTAS.
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DA QUANTIA IRREGULAR.
MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A atribuição de limites às doações para campanhas eleitorais busca
garantir a lisura do pleito, impedindo o abuso do poder econômico
2. Por força do
, o limite de valor da cessão de
princípio da razoabilidade
veículo de propriedade do candidato para uso na campanha deve receber o
tratamento estabelecido para as doações estimáveis em dinheiro feitas por
pessoas físicas, de modo que não se sujeita ao limite estabelecido para os
recursos próprios do candidato (art. 23, § 2º-A, da Lei 9.504/97 e art. 27, §
1º, da Resolução-TSE 23.607/2019). Precedentes.
3. Assim, excluído o valor da doação estimável em dinheiro referente a bem
de propriedade do recorrente, não houve extrapolação dos limites
estabelecidos para os recursos próprios, também porque o valor estimado
para a cessão do veículo não extrapola o limite legal (R$ 40.000,00).
4. É irregular a contratação de pessoal de campanha, com recurso público,
para realização das mesmas atividades no mesmo período, com remuneração
acentuadamente diversa.
5. A existência de despesas pagas irregularmente com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC enseja a devolução dos
valores ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, §§ 1º e 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
6. Recurso Eleitoral conhecido e parcialmente provido para afastar a multa
imposta em razão da extrapolação no do limite de autofinanciamento,
restando mantida, contudo, a desaprovação das contas.

Não merece prosperar a alegação de suposta omissão no julgado quanto ao
argumento de que não foi analisada a tese arguida pela defesa relativa ao valor inquinado a ser
devolvido, mais precisamente de que fosse considerada “não a soma de todas as despesas,
mas a diferença entre o valor médio de R$ 600,00 a R$ 800,00 e os contratos específicos com
valores muito maiores ou menores”.
Isso porque constou expressamente do acórdão a impossibilidade de considerar a
regularidade da contratação de pessoal de campanha na forma como realizada, pois os
contratos firmados pela candidata, juntados aos autos, apresentam igual teor, com
considerável variação, contudo, no pertinente a remuneração. Confira-se:
Num. 41779966 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 18/08/2021 17:00:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081816374007600000040778592
Número do documento: 21081816374007600000040778592

[...] houve uma considerável discrepância dos valores pagos aos contratados,
sendo que, para exercer a mesma função, no mesmo período, com igual
jornada diária de trabalho, houve pagamentos de R$ 100,00 a R$ 1.150,00,
havendo, portanto, variação de até 1.150%.
Não há nos autos elementos concretos a justificar de forma plausível a
discrepância remuneratória dos cabos eleitorais contratados, daí a
magistrada consignar ter havido ofensa ao art. 35 § 12, da Resolução TSE n.
23.307/2019, motivadora da desaprovação das contas, pelo que determinou
o recolhimento dos valores irregularmente utilizados ao Tesouro Nacional.
Transcreve-se abaixo, naquilo que interessa, o trecho da sentença pertinente
à disparidade dos valores pagos aos contratados:
Quanto aos contratos firmados pela candidata com os
prestadores de serviços, verifica-se que, conforme demonstrado
no parecer conclusivo ID 79682391, possuem o mesmo objeto
(panfletagem), número de horas trabalhadas, período e local de
trabalho, sendo que os valores pagos são os mais diversos, desde
R$ 100,00 (cem reais) até 1.000,00 (um mil reais), em
contrariedade ao disposto no art. 35, §12 da Res. 23607/2019,
que dispõe:
“
. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites
Art. 35
fixados nesta Resolução
:
(Lei nº 9.504/1997, art. 26)
(...)
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a
identificação integral dos prestadores de serviço, dos locais de
trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades
. “
executadas e da justificativa do preço contratado
Embora a candidata alegue que os prestadores tinham funções
diversas que justificariam a diferença de valores de pagamento,
não é o que se verifica dos contratos juntados aos autos e não há
em suas manifestações a descrição das atividades que cada um
teria executado individualmente para que tivessem esse
tratamento diferenciado. E a candidata teve 4 (quatro)
oportunidades para se manifestar.
Ainda, quanto à alegação de que não é válido realizar a soma
dos valores dos contratos, mas sim verificar a diferença entre os
valores médios dos contratos no patamar de R$ 600,00 e R$
800,00 e aqueles com valores muito maiores ou menores, não
assiste razão à candidata, pois, conforme citado no parecer
conclusivo ID 79682391, não cabe ao examinador ou à justiça
eleitoral fazer ponderações de valores que sequer foram
demonstrados nas manifestações, mas sim verificar a
regularidade das despesas realizadas e a correta utilização dos
valores de FEFC – Fundo Especial de Financiamento de
. (grifos inexistentes no
Campanha, recurso de natureza pública
original)
Desta forma, conforme demonstrado no parecer conclusivo, os
valores dos contratos que não atendem ao contido no art. 35, §12
Num. 41779966 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 18/08/2021 17:00:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081816374007600000040778592
Número do documento: 21081816374007600000040778592

da resolução e que foram pagos com recursos do FEFC somam
R$ 12.397,90 (doze mil, trezentos e noventa e sete reais e
noventa centavos), ultrapassando em muito a quantia de 5% das
receitas/despesas que a candidata declarou, ocasionando a
desaprovação de suas contas e a devolução dos valores gastos
indevidamente, nos termos do art. 79, §1º da Res. TSE
23607/2019:
“Art. 79. (...)
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos
recursos do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de
) ou a sua
Financiamento de Campanha (FEFC
utilização
a decisão que julgar as contas determinará a
indevida,
devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional no
, sob pena
prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado
de remessa dos autos à representação estadual ou municipal da
Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.” (grifos
nossos)
Em suas razões recursais, a recorrente reafirmou a autonomia de vontade nas
contratações, bem como a existência de hierarquia de diversidade nas
atividades executadas pelos contratados, nos seguintes termos:
Ademais, justifica a divergência entre os valores praticados,
além do exercício da autonomia da vontade, a atuação diversa
dos prestadores de serviço como líderes de equipe ou ajudantes.
Inclusive, ao contrário do que é afirmado na sentença, a
hierarquia existente entre os prestadores de serviço foi
devidamente esclarecida
Em cada oportunidade que teve a recorrente de manifestar-se
nos autos, sendo óbvio e dispensando maiores digressões o fato
de que os prestadores com maiores remunerações ocupavam
posições de líderes, enquanto os com menores remunerações
ocupavam posições de ajudantes.
Ainda, com amparo no direito fundamental à liberdade
contratual, tem-se que é irrelevante para deliberação individual e
privada entre contratante e contratado a respeito do valor do
contrato, o fato de que os instrumentos contratuais possuam a
mesma especificação de serviço de panfletagem, horas
trabalhadas e local de trabalho para todos os prestadores de
serviços
. Até porque, em verdade, apesar da distinção hierárquica, os
prestadores tinham o mesmo local de trabalho, o mesmo número
de horas de trabalho e em todos os casos realizavam o serviço de
panfletagem.
Ainda, faz-se necessário reforçar o entendimento de que não é
válido, nem justo, realizar a soma dos valores de cada contrato,
chegando a um total de R$12.397,90, para assumir a partir desse
valor uma posição favorável à desaprovação das contas, bem
como determinar o montante a ser devolvido aos cofres públicos.
Explica-se: A maioria dos contratos segue um padrão de
Num. 41779966 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 18/08/2021 17:00:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081816374007600000040778592
Número do documento: 21081816374007600000040778592

remuneração de R$600,00 a R$800,00, trata-se de um valor
razoável para se assumir como médio para a prestação do
serviço de panfletagem. Ora, se existe a intenção de considerar
valores ou percentagens na ponderação da gravidade de qualquer
irregularidade, e se a suposta irregularidade está na divergência
de valores dessa média de R$600,00 a R$800,00, não é apenas
justo, como necessário considerar não a soma de todas as
despesas, mas a diferença entre o valor médio de R$600,00 a
R$800,00 e os contratos específicos com valores muito maiores
ou menores.
Em que pesem as alegações da recorrente, prova alguma foi juntada aos
autos de modo a amparar as suas alegações a respeito do tema. Ao contrário,
todos os contratos apresentados relativos à contratação de pessoal de
campanha apresentam igual teor relativo à atividade a ser desempenada,
consistente em “panfletagem”, e ao período – de 10 de outubro a 14 de
novembro de 2020, com a jornada diária de 08 (oito) horas, no horário das
08:00hs às 12:00hs e das 13:00hs as 17:00hs. Contudo, o valor pago a cada
contratado apresentou uma variação de mais de 1000%, conforme
demonstrado.

Como se percebe, parte da sentença integra a fundamentação do acórdão e na
qual, dentre outros fundamentos, constou expressa abordagem da questão suscitada pela
embargante, concluindo-se diversamente à sua tese. Eventual equívoco dessa conclusão
consiste em
, hipótese alheia à finalidade dos declaratórios.
error in judicando
Disso, percebe-se que, sob o pretexto de haver omissão no acórdão que lhe foi
desfavorável, a embargante busca rediscutir questão já examinada no acórdão, o que é
incabível nesta via recursal, destinada apenas a suprir omissão, eliminar contradição, sanar
obscuridade ou corrigir erro material.
Por todo o exposto, ainda que a embargante não concorde com a conclusão a
que chegou esta Corte, não houve qualquer omissão, obscuridade ou erro material no julgado,
pelo que os Embargos devem ser rejeitados.
De toda a forma, a matéria por ela suscitada será tida como prequestionada, por
força da norma do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
O voto é, assim, pela rejeição dos embargos.
DISPOSITIVO
Em face do exposto, não se tratando de nenhuma das hipóteses previstas no art.
275, do CE c/c art. 1.022, do CPC, voto no sentido de que esta Corte conheça de ambos os
e os
, a fim de manter-se integralmente o acórdão recorrido.
embargos
REJEITE

DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

Num. 41779966 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 18/08/2021 17:00:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081816374007600000040778592
Número do documento: 21081816374007600000040778592

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ELEITORAL
(11548)
Nº
0600652-14.2020.6.16.0195 - Campina Grande do Sul - PARANÁ - RELATOR: DES. VITOR
ROBERTO SILVA - EMBARGANTE: ELEICAO 2020 ANA CAROLINA MASCARENHAS FERRER
VEREADOR, ANA CAROLINA MASCARENHAS FERRER - Advogados do(a) EMBARGANTE:
TAINARA PRADO LABER - PR0092625, MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS -
PR0059589 - EMBARGADO: JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL
PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da
Costa Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 17.08.2021.
Num. 41779966 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 18/08/2021 17:00:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081816374007600000040778592
Número do documento: 21081816374007600000040778592